Tribunal: TJSP
Processo: 1011424-95.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLICIA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLICIA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000390303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no 1011424-
95.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante KAIO SOARES, é
embargada TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.968 - Embargos de Declaração no 1011424-95.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
2/5
Voto no 17.968
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1011424-95.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Kaio Soares
Embargada: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
– TRANSERP
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE
POLICIA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente
apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 248/254 que, por maioria de votos, deu provimento
ao recurso, por reconhecer a regularidade das autuações realizadas pela
Administração Pública diretamente por meio da Polícia Militar.
O particular opôs o recurso sustentando, em síntese, a
existência de omissão do julgado quanto à irregularidade das autuações, já que
foram homologadas pela TRANSERP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.968 - Embargos de Declaração no 1011424-95.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
3/5
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O V. Acórdão não está eivado de obscuridade,
contradição ou omissão, já que enfrentou fundamentadamente todos os
argumentos sustentados, exaurindo a controvérsia. Inocorrente, portanto,
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o V. Acórdão expressamente considerou
inexistir delegação do poder de polícia, e que os atos posteriores à lavratura da
autuação não afastam a legitimidade do ato praticado pelo policial militar.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões do provimento do recurso foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.968 - Embargos de Declaração no 1011424-95.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
4/5
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida” .(STJ EDcl 21.315-DF Rel. Min. Diva
Malerbi, Primeira Seção, DJU 15.06.2016).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
1. A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem
necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos n art. 1.022 do CPC/2015 (vigente no momento da publicação do
acórdão embargado), quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas nos autos. (EDcl no
AgRg no REsp 1126770/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha , Sexta Turma Turma, Dje. 26.06.2018).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER
INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam
inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgR-ED,
Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA
CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRECIAR A
CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.” 5. Embargos de declaração desprovidos. (EDcl no AgRg na Reclamação 22759/SC, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma,
Dje. 08.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.968 - Embargos de Declaração no 1011424-95.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - RP
5/5
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso o embargante entenda equivocada a
decisão atacada, deve se valer da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, pois nada mais é necessário acrescentar ou modificar no julgado,
lembrando que em caso de repetição em outro incidente com os mesmos
argumentos estarão sujeitas as partes à aplicação de multa, a teor do Novo
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator